Tribunal: TJDFT
Processo: 0004897-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Homicídio. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Qualificadoras. Motivo fútil. Perigo comum. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Legítima defesa. Desclassificação. Lesão corporal. Privilégio. Participação de menor importância. Continuidade delitiva.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 – Não se desclassifica a tentativa de homicídio para lesão corporal quando evidenciada a vontade de matar do réu que fez diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, em região letal.
4 – Sem provas de que os réus agiram sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação das vítimas, não se reconhece o homicídio privilegiado.
5 – Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que, dos três homicídios imputados à ré, reconhece sua participação em apenas um deles, com base em alegações trazidas pela defesa que fundamentaram a absolvição.
6 - As qualificadoras – demonstradas e reconhecidas pelo conselho de sentença - devem ser mantidas.
7 – Desavença em razão de disputa por ponto de venda de mercadorias é razão ínfima e desproporcional à reação homicida, o que evidencia motivo torpe.
8 - Disparos de arma de fogo na estação rodoviária de Brasília, local de grande aglomeração de pessoas, denotam emprego de meio do qual resultou perigo comum.
9 – Disparos de arma de fogo efetuados de maneira repentina e inesperada significa uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas.
10 - A conduta de efetuar diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas e o fato de os crimes terem sido cometidos em conluio com outro agente revelam maior intensidade do dolo, autorizando a valoração negativa da culpabilidade.
11 - Justifica-se a valoração negativa da conduta social se fundamentada em elementos concretos sobre a conduta do réu no contexto de sua família e comunidade.
12 – A conduta do réu - de apontar a arma de fogo para uma das testemunhas após ter disparado contra as vítimas -, embora revele comportamento ainda mais agressivo, por si, não significa personalidade voltada para o crime.
13 - Tratando-se de crime com múltiplas qualificadoras, possível utilizar uma delas (motivo torpe) para qualificar o crime, e as outras (perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
14 - A viuvez e a orfandade causada à esposa e aos filhos das vítimas transbordam as consequências habituais de um crime de homicídio podendo ser consideradas para valorar negativamente as consequências do crime.
15 – Na tentativa de homicídio, se não resulta lesão corporal com sequelas permanentes, não se justifica a valoração negativa das consequências do crime.
16 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
17 - Aos crimes de homicídio consumado e tentado, cometidos no mesmo lugar, pelo mesmo modo de execução e com unidade de desígnios, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, aplica-se a regra da continuidade delitiva.
18 – Se a ré - pivô das desavenças que motivaram o crime - além de incentivar o agente que efetuou os disparos, prestando-lhe apoio moral, foi quem entregou a arma de fogo a ele e, após os disparos, recebeu e guardou a arma, leva à redução da pena, em razão da participação de menor importância, na fração mínima – 1/6.
19 - A fração de aumento pela continuidade delitiva específica (art. 71, § único, do CP) pressupõe o exame de elementos objetivos - quantidade de crimes cometidos – e subjetivos - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime.
20 - Cometidos três crimes – dois homicídios consumados e um tentado, reincidente o réu, e valoradas desfavoravelmente a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime, recomenda-se o aumento em dobro da pena do crime mais grave.
21 – Apelações providas em parte.